Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742642-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A recorrente requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, efetuou o pagamento apenas do preparo. Devidamente intimada a comprovar que havia feito o recolhimento integral do preparo recursal de forma tempestiva, sendo advertida de que não se tratava de prazo complementar (ID 13891598), efetuou o recolhimento intempestivamente, pois o prazo para recolher as custas seria até 27.01.2020, conforme explanado no despacho de ID 13411770, e verifica-se no comprovante juntando pela autora, que o pagamento foi realizado apenas em 05.02.2020. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora